Tribunal: TJSP
Processo: 1069750-44.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação de acordo de parcelamento e retirada da contribuinte do cadastro de inadimplentes – Suspensão e cancelamento de acordo de parcelamento que se deu por ato unilateral da Municipalidade, sem que tenha havido inadimplência ou qualquer fato imputável à contribuinte –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação de acordo de parcelamento e retirada da contribuinte do cadastro de inadimplentes – Suspensão e cancelamento de acordo de parcelamento que se deu por ato unilateral da Municipalidade, sem que tenha havido inadimplência ou qualquer fato imputável à contribuinte – Ausência de qualquer das hipóteses elencadas pela legislação municipal para exclusão de contribuinte de acordo de parcelamento – Sentença mantida – RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.